Tribunal: STF
Processo: ARE 1395540
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO A PEDIDO. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ajuizada por integrante da carreira da Defensoria Pública da União – DPU, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião de remoção.



    2. Afastada a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais, visto que o objeto litigioso do presente feito cinge-se ao direito de servidor público à ajuda de custo em razão de participação em concurso de remoção. Destarte, não há que se falar em anulação de ato administrativo, eis que objetiva o autor modificar os efeitos do ato de sua remoção e não infirmar a sua validade.



    3. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública, com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.



    4. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado o interesse da Administração no preenchimento do cargo.



    5. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares, DJU de 50/04/2010).



    6. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.



    7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    8. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1).



    Em sequência, foi interposto incidente de uniformização para a Turma de Uniformização Nacional (eDOC 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o incidente por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ (eDOC 12).



    O recorrente interpôs agravo interno (eDOC 13), o qual foi desprovido (eDOC 14).



    Após, foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando ofensa aos artigos 37, XIII; e 134, § 1º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 8):



    “No caso em tela, a Turma Recursal entendeu que membro da Defensoria Pública da União, em caso de remoção a pedido, tem direito à ajuda de custo em virtude (i) da prerrogativa constitucional da inamovibilidade e (ii) da simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. 



    A decisão contraria o disposto no art. 134, §1º; art. 37, XIII, ambos da Constituição Federal; enunciado nº. 37, da súmula vinculante do STF (antiga súmula n.º 339 da Corte); além de ter declarado a inconstitucionalidade por omissão do disposto no art. 84, § 2º, da LC n.º 80/94, pelo que merece ser provido o presente recurso. 



    A inamovibilidade não justifica o pagamento se a remoção é a pedido da parte interessada - Declaração de inconstitucionalidade por omissão do disposto no art. 84, § 2º da LC nº 80/94.



    Segundo a decisão recorrida, em virtude da inamovibilidade do membro do Defensoria Pública da União (art. 134, §1º, da CF), a remoção, mesmo que a pedido, atenderia primariamente o interesse do serviço e apenas secundariamente o interesse do agente.”



    A Coordenadoria das Turmas Recursais dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal não conheceu do recurso extraordinário por entender que houve intempestividade (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, constato que há de ser afastado o óbice apontado no juízo de admissibilidade. Isso porque a União, ora agravante, não apresentou simultaneamente pedido de uniformização e recurso extraordinário. Aguardou sim o julgamento do incidente para, então, apresentar o apelo extremo. 



    Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, somente após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência estaria esgotada a instância recursal ordinária para viabilização do recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, verifica-se que a Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 4, p. 1-3):



    “A parte autora pretende ter declarado o direito de perceber ajuda de custo e de despesas com transporte, relativo à remoção, por meio de concurso interno, do Estado do Mato Grosso do Sul para o Estado de Goiás. 



    Decido. 



    O autor, Defensor Público Federal, na data de 09/08/2005, foi removido da Defensoria Pública da União no Mato Grosso do Sul para a Defensoria Pública em Goiás, depois de participar voluntariamente de concurso de remoção interno. 



    Disciplinando a matéria, a Lei 8.112 em seu art. 53, estabelece:



    Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 



    § 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. 



    Regulamentando a lei, o Decreto n° 4.004 dispôs: 



    Art. 1º Ao servidor público civil regido pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que, no interesse da administração, for mandado servir em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, conceder-se-á: 



    I - ajuda de custo, para atender às despesas de viagem, mudança e instalação; 



    II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes; 



    III - transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus dependentes. 



    § 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, ao servidor nomeado para os cargos de Ministro de Estado, de titular de órgãos essenciais da Presidência da República, de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), quando implicar exercício em nova sede. 



    § 2º Caberá ao órgão em que tiver exercício o servidor nomeado para os cargos de que trata o parágrafo anterior efetuar o pagamento das indenizações referidas neste artigo. 



    § 3º Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. 



    Art. 2º O valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1º será calculado com base na remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede. 



    § 1º É facultado ao servidor requisitado para o exercício dos cargos em comissão de que trata o § 1º do art. 1º optar pela ajuda de custo em valor equivalente à remuneração integral do respectivo cargo. 



    § 2º A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o servidor possua um dependente, a duas remunerações, caso o servidor possua dois dependentes e a três remunerações, caso o servidor possua três ou mais dependentes. 



    Art. 3º O servidor que, atendido o interesse da Administração, utilizar condução própria no deslocamento para a nova sede, fará jus à indenização da despesa do transporte, correspondente a quarenta por cento do valor da passagem de transporte aéreo no mesmo percurso, acrescida de vinte por cento do referido valor por dependente que o acompanhe, até o máximo de três dependentes. 



    Parágrafo único. Quando os dependentes do servidor não se utilizarem do meio de deslocamento previsto neste artigo, a repartição fornecerá passagens rodoviárias ou aéreas para os que, comprovadamente, se utilizarem destes meios. 



    O cerne da questão é averigua se a remoção se deu no interesse da administração pública. 



    Pois bem, a Administração Pública ofereceu a vaga e o autor foi removido após participar de concurso interno de remoção. Poder-se-ia questionar a existência de interesse público na hipótese de remoção a pedido do interessado, na medida que o cargo pretendido poderia ser ocupado por outro membro da carreira. 



    Deve-se admitir, no entanto, que há interesse da administração pública na remoção de um determinado membro da carreira para ocupar um cargo vago, do contrário não deferiria o pedido dele para tal fim, até mesmo pela conveniência administrativa. 



    (…)



    Feitas estas considerações, entendo que a parte autora faz jus a ajuda de custo e despesas com transporte pleiteadas. 



    A ajuda de custo será no valor de uma remuneração integral, nos termo do art. 1º, § 1º, do Decreto 4.004/01; e a despesas com deslocamentos será equivalente a 40% do valor da passagem de transporte aéreo no mesmo percurso.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.112/90 e Decreto nº 4.004/2001). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Convém ressaltar que esta Corte, em controvérsia semelhante, reputou ausência de repercussão geral da discussão referente à possibilidade de Procurador da República receber ajuda de custo em virtude de remoção a pedido (Tema 659). Na oportunidade, chegou-se a seguinte tese: 



    “Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, somente após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência estaria esgotada a instância recursal ordinária para viabilização do recurso extraordinário. Incide, portanto, ao caso, a Súmula 281 do STF. ”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente